Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728650-98.2020.8.07.0016 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1a e 2o RECORRENTES B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIÃO ALTERNATIVA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Alega o autor Roberto Albuquerque Bandeira que em 17.02.2020, adquiriu moeda estrangeira (2.400 Euros) das rés J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, Jean Morais Oliveira, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, mediante o pagamento de R$ 10.992,00 (dez mil, novecentos e noventa e dois reais), com entrega futura prevista para 19.05.2020. No entanto, a moeda estrangeira adquirida não foi entregue ao autor, sendo que a primeira ré encerrou as suas atividades. Diante do inadimplemento contratual das rés, e sendo notório o fato de que lesaram diversos outros consumidores de igual forma no Distrito Federal, requereu o autor a rescisão contratual e restituição dos valores desembolsados. 2. Insurgem-se as empresas rés B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda (Id. 26.419.863) e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (Id. 26.419.874), em desfavor da r. sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente o pedido do autor, para declarar rescindido o contrato e condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento quantia de R$ 10.992,00(dez mil novecentos e noventa e dois reais) com os acréscimos legais, a título de restituição dos valores desembolsados. 3. A ré B&amp;T Corretora de Câmbio, ora recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo que na data da operação reclamada, qual seja, 17.02.2021, a B&amp;T já não possuía mais qualquer vínculo contratual com as empresas IEX e J&amp;B, que foi encerrado em 22.01.2020, consoante documento emitido pelo Banco Central do Brasil. Já a ré União Alternativa Corretora de Câmbio, também recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que o mero fato de a empresa IEX ter atuado como correspondente cambiária da União Alternativa, por si só, é incapaz de resultar na responsabilização solidária desta, uma vez que a operação dos autos foi feita sem a autorização da ora recorrente, além do que jamais foi registrada nos canais oficiais da corretora e do Banco Central, sendo nitidamente clandestina. 4. No mérito, ambas as recorrentes alegam que a atuação das empresas IEX e J&amp;B era contrária aos termos dos contratos de correspondente cambial e a legislação cambiária; que na data da operação não havia vínculo em vigor entre a recorrentes B&amp;T e União Alternativa e as demais empresas rés. Afirmam que as empresas IEX e J&amp;B não realizavam operações cambiárias legais, por ausência de lançamento prévio no sistema do BCB – Banco Central do Brasil e pelo fato da encomenda de moeda estrangeira ser realizada para entrega futura, operação que não é permitida pelo Banco Central. Asseveram, que as empresas recorrentes não foram beneficiadas com as operações irregulares realizadas pela IEX e J&amp;B e que o consumidor recorrido supostamente assumiu integralmente os riscos da denominada operação ilícita ao qual assentiu. Requerem o acolhimento das preliminares agitadas, ou sucessivamente, o provimento dos seus Recursos Inominados para que se proceda à reforma da sentença a fim de que os pedidos autorais formulados pelo consumidor sejam todos julgados improcedentes. O autor/recorrido apresentou contrarrazões em face do recurso da ré B&amp;T (Id. 26.419.880) e do recurso interposto pela ré União Alternativa (Id. 26.419.882), ambas pugnando pela manutenção integral do julgado. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Observo que a Instituição autorizada pelo Banco Central, para a comercialização de moeda estrangeira, sendo que a as empresas IEX e J&amp;B eram as correspondentes cambiárias, responsáveis pelas operações realizadas nesta Cidade. Impende esclarecer que, pela resolução do Banco Central (art. 2o da RES. 3.954-bacen), as corretoras de Câmbio são diretamente responsáveis pelos atos praticados por suas correspondentes. Sobre o tema a Turma Recursal assim se pronunciou: “Por conseguinte, resulta a legitimidade para figurarem no polo passivo a empresa devedora originária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS; a sua correspondente cambial B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao tempo da celebração do negócio jurídico com o requerente; a empresa J &amp; B VIAGENS DE TURISMO e o sócio responsável J.M.O. (das empresas IEX e J &amp; B).” (Acórdão 1332114, 07367841720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021). Portanto, demonstrado que a B&amp;T era a correspondente cambial da IEX, é legítima para integrar o polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de Ilegitimidade passiva da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. O documento Id. 26.419.620, pág. 03, emitido pelo Banco Central do Brasil, demonstra que o vínculo de correspondente cambial da recorrente União Alternativa com a ré Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda, teve início em 17.02.2020, ou seja, no mesmo dia da realização da operação objeto da presente ação. Assim, restou comprovado que na data do contrato questionado, a ré Iex já atuava como correspondente cambial da União Alternativa. Desta forma, vislumbro que a União Alternativa participou da cadeia de fornecimento dos serviços e. portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 7. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 8. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. 9. Nessa ótica, em que pese os argumentos da ré/recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor autor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas. 10. Se quando da celebração do negócio jurídico objeto da presente demanda, a ré Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda, tinha vínculo de correspondente cambial com a empresa recorrente união Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, justifica-se a inclusão desta no polo passivo da ação e sua responsabilização solidária, em especial porque o liame entre as empresas se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente de câmbio no país, firmado entre a recorrente e a IEX e cujo vínculo contratual, diferentemente do que afirma a recorrente, iniciou-se no dia 17.02.2020 e não no dia 19.02.2020; e perdurou até o dia 08.04.2020, conforme informação emitida pelo Banco Central do Brasil (Id. 26.419.620, pág. 03). 11. Ressalto que o reconhecimento da existência de responsabilidade solidária possibilita o eventual ajuizamento de ação de regresso, no âmbito do direito civil, caso a ré/recorrente deseje ser ressarcida do pagamento da condenação porventura efetuado, consoante já consignado na sentença vergastada. 12. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. 13. Ademais, as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou a sua eventual má-fé. 14. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda (outrora vinculada a ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda), que cerrou as suas portas e interrompeu as tratativas iniciadas com os consumidores lesados, gerando danos a diversas pessoas no Distrito Federal. 15. Cito precedentes com alto poder persuasivo, por envolver os mesmos réus: (Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016, Caso: Filipe Ribeiro de Oliveira versus Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda - Epp, J &amp; B Viagens e Turismo Ltda, Jean Morais Oliveira e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.306.166, Proc.: 0740056-67.2020.8.07.0000, Caso: B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda versus Fernanda Gomes Calmon; Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. No mérito, recurso NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado. 3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que a embargante é a Instituição autorizada pelo Banco Central, para a comercialização de moeda estrangeira, sendo que a as empresas IEX e J&amp;B eram as correspondentes cambiárias, responsáveis pelas operações realizadas nesta Cidade. Impende esclarecer que, pela resolução do Banco Central (art. 2o da RES. 3.954-bacen), as corretoras de Câmbio são diretamente responsáveis pelos atos praticados por suas correspondentes. 4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 33332077). Não foram apresentadas contrarrazões. Em suas razões recursais, sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF/88, aduz que a repercussão geral restou caracterizada por apresentar questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, por fim sustenta a inaplicabilidade da súmula 279 do STF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF